Tribunal: TJSP
Processo: 1023101-51.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência – Análise dos elementos necessários à solução da ação – Desnecessidade de decisão pontual. Nulidade da sentença - Decisão citra petita – Dano moral – A improcedência da ação afasta a análise de ocorrência ou não de dano moral – Rejeição.
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Manutenção – Ação dirigida à empresa em que o requerido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência – Análise dos elementos necessários à solução da ação – Desnecessidade de decisão pontual. Nulidade da sentença - Decisão citra petita – Dano moral – A improcedência da ação afasta a análise de ocorrência ou não de dano moral – Rejeição.
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Manutenção – Ação dirigida à empresa em que o requerido trabalha – O fato de ser marido da empresária não determina estar ele legitimado para responder aos termos da ação
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NÃO REALIZAÇÃO DE TROCA DE PEÇA – Inquérito policial acerca dos fatos arquivado – Prova judicial que não estabelece a contratação da troca e a existência de má prestação de serviços - Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.